Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Ademais, se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Entendimento da Súmula no 52, do STJ.

2. Inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças maiores de 10 (dez) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade desta aos cuidados dos menores.

3. Ordem denegada.